Tribunal: TJSP
Processo: 2180109-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que determinou a intimação do exequente para informar se, com o levantamento do saldo remanescente da arrematação, considerava satisfeita a execução, sob pena de extinção nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil – Insurgência dos terceiros interessados, credores em outra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que determinou a intimação do exequente para informar se, com o levantamento do saldo remanescente da arrematação, considerava satisfeita a execução, sob pena de extinção nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil – Insurgência dos terceiros interessados, credores em outra execução movida em face do mesmo executado – Multiplicidade de penhoras – Necessidade de instauração do concurso de credores – Decisão que acabou por privilegiar indiretamente a penhora providenciada pelo exequente de origem, sem análise da natureza dos créditos e sem definição da ordem de preferência – Impossibilidade de levantamento de valores antes da instauração do concurso de credores – Inteligência dos artigos 908 e 909 do CPC – Questão que não pode ser decidida diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância – Determinada a intimação dos credores titulares de constrições registradas na matrícula do imóvel, para regular instauração do concurso – Decisão reformada – Recurso provido em parte.